Tribunal: TJMT
Processo: 1007947-59.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007947-59.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR DE OLIVEIRA GOULART - CPF: 545.773.901-59 (RECORRENTE), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), SIRLENE MARCIA DOS SANTOS GOULART - CPF: 033.572.171-04 (RECORRENTE), WERLAN F DA SILVA SERVICOS FUNEBRES LTDA - CNPJ: 22.165.134/0001-03 (RECORRIDO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço funerário, consubstanciada na demora no traslado do corpo e na presença de rachadura na urna funerária, a qual teria exposto parcialmente o corpo do falecido, gerando constrangimento aos familiares. A parte recorrente alegou cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, cuja realização foi expressamente requerida, com o objetivo de produção de prova oral testemunhal para comprovação dos fatos narrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, mesmo diante de requerimento expresso da parte, caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário da prova, detém discricionariedade para aferir a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC, podendo indeferi-la se já formado o seu convencimento com os elementos constantes nos autos.

4.

Contudo, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, configura cerceamento de defesa a não realização de audiência de instrução e julgamento quando requerida para produção de prova testemunhal sobre fatos controvertidos, especialmente quando a improcedência do pedido se fundamenta na ausência de comprovação das alegações iniciais.

5.

No caso concreto, a parte autora expressamente requereu a realização da audiência de instrução na audiência de conciliação, com o objetivo de comprovar, por meio de testemunhas, os abalos sofridos e a falha na prestação do serviço funerário, sendo indevida a supressão desse ato processual sem justificativa adequada.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007947-59.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

Itamar de Oliveira Goulart

Sirlene Márcia dos Santos Goulart

Recorrida(s):

Werlan F. da Silva – Serviços Funebres – ME (FUNEPAX SILVA)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Colendos Pares;

Segundo consta da petição inicial, os autores relataram que, após o falecimento de seu genitor, Sr. João Carlos Goulart Rocha, ocorrido em 21/06/2024, houve demora significativa no traslado do corpo até Novo São Joaquim-MT, além de que, durante o velório, constataram que a urna funerária apresentava rachadura na parte inferior, situação que, segundo afirmam, teria exposto parcialmente o corpo do falecido, causando profundo constrangimento e abalo emocional aos presentes. Diante disso, pleitearam indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

Nas razões recursais, suscitaram o cerceamento de defesa, ante ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento.

Defendem que a produção de prova oral seria essencial para demonstrar, por meio de testemunhas, os abalos decorrentes da situação vivenciada, a visibilidade da rachadura na urna e a falha na prestação do serviço funerário, razão pela qual pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução do feito.

Pois bem.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento,
não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente as partes
.

Ademais, s
e o fato alegado na petição inicial se tornou controvertido, diante da alegação contida na defesa, é necessária a designação de audiência de instrumento para oportunizar as partes o direito de comprovarem o alegado.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Ademais, cumpre registrar que na audiência de conciliação realizada foi expressamente solicitado, pela parte autora, a realização da audiência de instrução, conforme destacado abaixo:

Deste modo, ante o requerimento expresso constante no termo da audiência de conciliação, no sentido de designação de audiência de instrução e julgamento, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de defesa

e anular a sentença
, deve os autos retornarem ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025